Tribunal: TJSP
Processo: 1501796-35.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Embriaguez ao volante – Fixação da pena-base acima do mínimo legal – Necessidade – Maus antecedentes bem demonstrados nos autos – Inocorrência de "bis in idem" entre maus antecedentes e reincidência específica – Afastamento da compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea – Reincidência

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Embriaguez ao volante – Fixação da pena-base acima do mínimo legal – Necessidade – Maus antecedentes bem demonstrados nos autos – Inocorrência de "bis in idem" entre maus antecedentes e reincidência específica – Afastamento da compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea – Reincidência específica do acusado que demonstra a maior gravidade da conduta – Necessário maior rigor no momento da fixação da pena – Obediência aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade – Compensação parcial mais adequada à hipótese dos autos – Precedentes do STJ – Necessidade de ajuste da pena de suspensão para obter a habilitação para dirigir – Fixação em patamar proporcional à pena de detenção aplicada – Fixação do regime inicial semiaberto, com fundamento nos maus antecedentes e na reincidência do réu – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501796-35.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VALDEMIR CHAVES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA AUMENTAR A PENA DE VALDEMIR CHAVES DA SILVA
PARA 08 MESES E 05 DIAS DE DETENÇÃO E 12 DIAS-MULTA EM SEU
MÍNIMO UNITÁRIO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,
ALÉM DA SUSPENSÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR 02 MESES E 21 DIAS, MANTIDOS OS
DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501796-35.2019.8.26.0535 -Voto no 14205
2
Voto no 14205
Apelação no 1501796-35.2019.8.26.0535
Comarca de Guarulhos
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo Jaime
Apelado: Valdemir Chaves da Silva
MM. Juiz: Doutor André Luiz da Silva Cunha
Ementa
Apelação da Justiça Pública Embriaguez ao volante Fixação da
pena-base acima do mínimo legal
Necessidade
Maus
antecedentes bem demonstrados nos autos Inocorrência de “bis
in idem” entre maus antecedentes e reincidência específica
Afastamento da compensação entre a circunstância agravante da
reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea
Reincidência específica do acusado que demonstra a maior
gravidade da conduta Necessário maior rigor no momento da
fixação da pena Obediência aos princípios da individualização
das penas e da proporcionalidade Compensação parcial mais
adequada à hipótese dos autos Precedentes do STJ Necessidade
de ajuste da pena de suspensão para obter a habilitação para dirigir
Fixação em patamar proporcional à pena de detenção aplicada
Fixação do regime inicial semiaberto, com fundamento nos maus
antecedentes e na reincidência do réu Recurso de apelação
provido.
Vistos.
VALDEMIR CHAVES DA SILVA foi condenado a
cumprir a pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, a pagar o valor
correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário e à suspensão de obter
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses,
por infração ao artigo 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro.
Inconformado o representante do Ministério Público
recorre, pleiteando a exacerbação da pena-base, o afastamento da compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501796-35.2019.8.26.0535 -Voto no 14205
3
entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da
confissão espontânea, bem como a fixação do regime inicial semiaberto, com o
aumento do prazo da suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor.
O réu não apresentou recurso, conformando-se com a
decisão proferida, que transitou em julgado em relação a ele.
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 29 de junho de 2019, por
volta das 19,34 horas, na Rua Elgridg Castroard, cidade de Guarulhos, VALDEMIR
CHAVES DA SILVA conduziu veículo automotor sem que estivesse em condições
para tanto, haja vista a influência de álcool em seu organismo.
Segundo o apurado, o acusado conduzia o seu veículo
quando em razão de seu estado de embriaguez colidiu contra o automóvel
GM/Celta, estacionado na via púbica, oportunidade em que policiais militares o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501796-35.2019.8.26.0535 -Voto no 14205
4
abordaram e o submeteram ao teste do etilômetro, sobrevindo a constatação de 0,36
miligramas de álcool por litro de ar alveolar.
Interrogado
pela
autoridade
policial
o
acusado
permaneceu silente, mas em Juízo ele admitiu que havia ingerido bebida alcoólica
antes de se lançar à condução do veículo automotor.
De outra parte, os policiais militares Bruno Tavares e
Renato Bernardes, ouvidos em Juízo, deram conta de que realizavam patrulhamento
de rotina quando foram acionados para atenderem acidente de trânsito, encontrando
dois veículos envolvidos na ocorrência, um deles estacionado, e o outro, conduzido
pelo réu. Disseram ainda que o réu apresentava visíveis sinais de embriaguez, razão
pela qual o encaminharam ao distrito policial.
Observo assim que a prova oral está em perfeita
harmonia com a prova pericial, pois o acusado apresentou 0,36 miligramas de álcool
por litro de sangue, índice superior àquele exigido pela legislação para a
comprovação da alcoolemia.
Não seria demais afirmar que o exame em questão é
suficiente a demonstrar a materialidade do delito, a teor do artigo 306, § 1o, inciso I,
do Código de Trânsito Brasileiro.
Além disso, por se tratar de crime de perigo abstrato, à
incidência do tipo penal em questão basta tão somente a comprovação de que o
agente dirigia o veículo sob a influência de bebida alcoólica, e tal comprovação é
indiscutível.
Vale consignar que o passado do réu não o recomenda,
tratando-se de agente possuidor de maus antecedentes, e também reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501796-35.2019.8.26.0535 -Voto no 14205
5
específico.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor, e contra a
sentença sequer se insurgiu a Defesa.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 06 meses de
detenção e 10 dias-multa em seu valor mínimo unitário, não se conformando o
representante do Ministério Público.
É certo que o acusado possui duas condenações
definitivas em seu desfavor, ambas pela prática de crime de trânsito.
Outrossim, havendo certidões referentes à dupla
reincidência do réu, nada impede que se leve em conta uma delas para caracterizar
os maus antecedentes e outra seja admitida como circunstância agravante genérica
da reincidência, como bem demonstrado na hipótese dos autos.
Deste modo, há razão ao representante do Ministério
Público, eis que os maus antecedentes justificam a exacerbação da pena-base em
1/6, resultando em 07 meses de detenção e 11 dias-multa em seu valor mínimo
unitário.
Na segunda fase da dosimetria, houve a compensação
entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da
confissão espontânea.
Todavia, embora acompanhe o entendimento de que a
confissão espontânea e a reincidência são igualmente preponderantes, na medida em
que ambas refletem aspectos sobre a personalidade do agente, a teor do artigo 67 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501796-35.2019.8.26.0535 -Voto no 14205
6
Código Penal (STJ - Min. Sebastião Reis Júnior REsp 1154752/RS j. 23/05/2012),
entendo que a compensação integral entre as circunstâncias não se mostrou
adequada à hipótese dos autos.
Isso porque se trata de réu reincidente específico, a
indicar que as condenações anteriores não bastaram a que ele se emendasse,
impondo maior rigor no momento da fixação da pena, em obediência aos princípios
da individualização das penas e da proporcionalidade.
Nesse sentido, inclusive, o posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PELO
MAGISTRADO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d,
DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. (...) 3. No julgamento dos
Embargos de Divergência n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro Sebastião Reis
Júnior, julgado em 23 de maio de 2012, a Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça assentou o entendimento de que é possível a compensação da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência. 4. Na espécie, incabível a
compensação total entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência,
pois, conquanto se reconheça a compensação da confissão espontânea com a
reincidência, em se tratando de réu reincidente específico, a compensação integral
implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade, mormente porque a reincidência específica exige maior
reprovação, devendo, pois, prevalecer sobre a mencionada atenuante. Todavia,
possível a compensação parcial (Precedentes). 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.”
(AgRg no HC 393.743/RJ, Rel. Ministro ANTONIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501796-35.2019.8.26.0535 -Voto no 14205
7
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe
01/08/2017)
Deste modo, parece mais adequada a compensação
parcial entre tais circunstâncias, com a exasperação da pena no patamar de 1/6,
resultando em 08 meses e 05 dias de detenção e 12 dias-multa em seu mínimo
unitário, de forma definitiva.
De outra parte, nos termos do inconformismo do
representante do Ministério Público, é de rigor o aumento da pena de suspensão de
obter a habilitação para dirigir, que tem seus limites definidos pelo artigo 293 do
Código de Trânsito Brasileiro: “A penalidade de suspensão ou de proibição de se
obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração
de dois meses a cinco anos”.
Destarte, considerando os critérios utilizados para a
fixação da pena corporal e para que seja respeitada a proporcionalidade entre as
medidas, a pena de suspensão de obter a habilitação para dirigir veículo automotor
deve ser fixada em dois meses e vinte e um dias.
Por fim, estabeleceu-se o regime aberto para o início do
cumprimento de pena, porém, parece mais apropriada, como pretendido pelo
representante do Ministério Público, a fixação de regime inicial semiaberto, haja
vista os maus antecedentes e a reincidência do réu.
Aliás, parece que o réu possui personalidade desvirtuada,
demonstrando total desapreço pela segurança do trânsito e até mesmo pela
integridade física daqueles que trafegam na via pública, razão pela qual quaisquer
medidas mais brandas seriam insuficientes à reprovação de sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501796-35.2019.8.26.0535 -Voto no 14205
8
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
AUMENTAR A PENA DE VALDEMIR CHAVES DA SILVA PARA 08
MESES E 05 DIAS DE DETENÇÃO E 12 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO
UNITÁRIO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,
ALÉM DA SUSPENSÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO
PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR 02 MESES E 21 DIAS,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator